Tribunal: TJDFT
Processo: 0731882-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731882-66.2020.8.07.0001 RECORRENTE: UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RECORRIDA: AIDA MARIA VIEIRA TAVERNARD DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. CDC. APLICABILIDADE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CABOMETYX (CABOZANTINIB). NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGENCIA NACIONAL DE SAÚDE - ANS. DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO (DUT). ROL EXEMPLIFICATIVO. ENUNCIADO No 21 DO CNJ. JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE. RESP No 1.733.013/PR. PRECEDENTE SUPERADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. 1. Não há que se falar em ilegitimidade passiva da CENTRAL NACIONAL UNIMED, vez que ela e a UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO pertencem ao sistema UNIMED, e se apresentam ao público como um conglomerado econômico único, responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde em geral, com atuação em todo o território nacional e de maneira coordenada. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. A relação havida entre segurado e operadora de plano de saúde é nitidamente de consumo, se amoldando nas classificações contidas nos artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor. 3. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) não é taxativo, mas exemplificativo, constituindo-se como referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999. 3.1 O precedente a que se socorre a Apelante (Recurso Especial 1.733.013/PR), embora respeitável, não reflete a jurisprudência daquela Corte, não havendo, por isso mesmo, que se falar em superação do precedente. 4. A despeito das alegações da operadora/apelante de inobservância à Diretriz de Utilização no 64 (DUT) da ANS e de que o medicamento solicitado não é de cobertura obrigatória, segundo o rol de procedimentos médicos elaborados pela ANS, entendo que tal afirmativa não é, por si só, suficiente para amparar a negativa de cobertura do tratamento solicitado, já que o rol de coberturas mínimas indicadas pela Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) é meramente exemplificativo. 5. O Enunciado no 21 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça estabelece que nos contratos celebrados ou adaptados na forma da Lei no 9.656/98, considera-se o rol de procedimentos como referência mínima para cobertura, conforme regulamentações da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, ressalvadas as coberturas adicionais contratadas. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019). 6. Mesmo reconhecendo que os planos de saúde podem estabelecer quais doenças estão excluídas da cobertura securitária, não lhes é dado a escolha do tratamento, cuja definição cabe, exclusivamente, ao médico ou equipe profissional que assiste ao paciente, sob pena de, agindo assim, o plano de saúde restringir os direitos ou obrigações inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual 7. Cabível, na espécie, a condenação da seguradora a título de dano moral, cujo valor não merece retoque, considerando a angústia experimentada pela segurada, face à reiterada negativa em fornecer o medicamento indispensável ao tratamento de sua saúde, mormente diante da urgência recomendada. 8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000 e 10, §4o, da Lei 9.656/98, ao concluir pelo dever de cobertura do medicamento em discussão à mingua da ausência de previsão no rol da ANS para sua cobertura. Defende a taxatividade do rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde e que a decisão impugnada ampliou indiscriminadamente o rol de procedimentos cobertos pelo plano; b) artigos 186, 187, 188, inciso I e 927, todos do Código Civil, sob o argumento de que não houve ato ilícito, uma vez que que a cobertura do medicamento foi negada pelo fato de não se tratar de antineoplásico com cobertura no rol da ANS, razão pela deveria ser afastada a sua condenação em danos morais. Por fim, apontou divergência jurisprudencial com relação às teses discorridas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados da Corte Superior. Requer que a intimação no Diário Oficial se dê em nome do advogado MILTON LUIZ CLEVE KÜSTER, OAB/SC 17.605-A. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000; 10, §4o, da Lei 9.656/98; 186, 187, 188, inciso I e 927, todos do Código Civil, bem como quanto ao apontado dissenso pretoriano. Com efeito, as teses sustentadas pela recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que a intimação no Diário Oficial se dê em nome do advogado MILTON LUIZ CLEVE KÜSTER, OAB/SC 17.605-A. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023